Tribunal: TJSP
Processo: 0012791-02.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese não configurada. Requerimento formulado pela massa falida, proprietária do imóvel objeto da reintegração de posse. A decretação da falência não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da corré para suportar eventuais despesas processuais. Valor estimado do

Ementa:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese não configurada. Requerimento formulado pela massa falida, proprietária do imóvel objeto da reintegração de posse. A decretação da falência não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da corré para suportar eventuais despesas processuais. Valor estimado do imóvel objeto da ação possessória que, aparentemente, supera o valor do passivo da massa falida. Reconhecimento da incapacidade financeira momentânea. Acolhimento do pedido subsidiário. Diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo. Inteligência do art. 5o da Lei no 11.608/03.

RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. Indenização pelo período de ocupação irregular. Não reconhecimento da conexidade em relação ao objeto da ação. O objeto da presente demanda está estritamente vinculado à indenização por danos morais e materiais, sem qualquer relação com a natureza da posse exercida pela parte autora até o momento da desocupação do imóvel. Pedido reconvencional que poderia ter sido realizado nos autos da ação de reintegração de posse, observado o art. 555, I, do CPC. Manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu a reconvenção sem análise de mérito.

RESPONSABILIDADE CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DO 'PINHEIRINHO'. DANOS MATERIAIS. Configurados. Responsabilidade exclusiva da massa falida. Comprovação da falha/negligência da massa falida no cumprimento de suas obrigações como depositária dos bens das famílias desapropriadas. Inteligência do art. 161 do CPC, que prevê a responsabilização do depositário por dolo ou culpa. Peculiaridades do caso concreto que permitem presumir como verdadeira a declaração de bens apresentada pela parte autora. Reforma da sentença apenas para afastar a responsabilidade solidária da Fazenda.

RESPONSABILIDADE CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DO 'PINHEIRINHO'. DANOS MORAIS. Não reconhecimento. Os meios de prova não reúnem aptidão para formar convencimento sobre a existência de violência policial sofrida pela autora, tampouco o tratamento indevido para o cumprimento do mandado no alojamento. O relatório da Polícia Militar destaca a leitura prévia do mandado de reintegração de posse e a subsequente planfletagem advertindo sobre a iminência da desocupação. A autora não desincumbiu do ônus da prova relativa à surpresa diante da operação realização para promover a reintegração na posse. Não comprovação de violação, no abrigo, de direito da personalidade da autora. Prevalência do relatório da Comissão Especial da OAB, indicativo da regularidade da atuação. Os abrigos eram provisórios. A precariedade decorre da temporariedade dos alojamentos, pois não objetivavam a solução definitiva do problema habitacional, mas apenas evitar deixar os desabrigados à mercê do tempo. Nos abrigos foi providenciada alimentação e, posteriormente, fornecidos atendimento habitacional temporário e definitivo, além da possibilidade de retorno aos moradores à cidade de origem. Não configuração de danos morais.

RECURSOS DA AUTORA E DA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS, RECURSO DA FAZENDA PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.